Tribunal: TJDFT
Processo: 0725266-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NULIDADE. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. RECONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO.
I – Nos termos do art. 244 do CPP e conforme precedentes do STJ e desta Corte, a busca pessoal se justifica quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
II – No caso, a mera alegação apresentada pelos policiais militares, de que estavam auxiliando a Polícia Civil ou equipe de serviço velado da Polícia Militar, não se mostra verossímil e é contra a prova dos autos, pois colide de frente com as declarações oficiais expedidas pelas Corporações.
III – Diante da ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a ação dos agentes públicos, o caminho não é outro, senão o reconhecimento da ilicitude da diligência e das provas dela advindas.
IV – Reconhecida a nulidade da busca pessoal, são nulas as provas dela decorrentes, por aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.
V – Não se verificando a existência de provas independentes suficientes para fundamentar a condenação, impõe-se a absolvição, nos termos do art. 386, II, do CPP.
VI – Recurso conhecido e desprovido.